Tribunal: TJDFT
Processo: 0709851-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709851-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMOBCON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - ME, IMOBCON SERVICE GESTAO E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA APELADO: CONDOMINIO FECHADO RESIDENCIAL ONIX D E C I S Ã O As apelantes foram intimadas para recolher, em dobro, o preparo recursal, mas quedaram-se inertes. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator